Tribunal: TJDFT
Processo: 0002248-72.2016.8.07.0012
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002248-72.2016.8.07.0012 RECORRENTE: CONDOMÍNIO JARDIM DOS BURITIS RECORRIDO: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, integrado por embargos declaratórios cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. PARTE INTEGRA A LIDE. RECONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Há omissão no acórdão que não reconheceu que uma das partes integrou o polo passivo da lide. 2. Há ilegitimidade passiva da parte que não possui relação com o mérito da demanda em se tratando de alteração de gradil de condomínio, pois as partes a serem prejudicadas são os próprios condôminos, que devem integrar o feito. 3. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 115 do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade da decisão por ausência de citação dos demais condôminos na qualidade de litisconsorte passivo necessário; c) artigo 10 do Código de Processo Civil, aduzindo a ausência de contraditório quanto aos documentos juntados pelo primeiro recorrido; d) artigo 31 da Lei 4.591/64, defendendo a legitimidade passiva ad causam da construtora. Aponta, no aspecto, divergência interpretativa com julgados da Corte Superior; e) artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, por entender que a ilegitimidade passiva não conduz à extinção do processo. Em sede de contrarrazões, o recorrido postula que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à alegada ofensa ao artigo 31 da Lei 4.591/64. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome da sociedade de advogados Mudrovitsch Advogados, OAB/DF 2.037/12. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004